Tribunal: STF
Processo: RMS 23390
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO. MILITAR INATIVO.
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO  DE TRANSPORTE E BAGAGEM POR OCASIÃO DA
PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. LEI Nº 8.237/91, ART. 58.
DECLARAÇÃO FALSA.
Se o recorrente fez declaração de conteúdo inverídico,
omitindo dever jurídico que lhe era pertinente na qualidade de
servidor público militar, para fins de percepção da vantagem
pecuniária, a título de indenização de transporte, impõe-se a
reparação do dano.
Recurso ordinário improvido.